Tribunal: TJES
Processo: 5006257-55.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-55.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WANDERSON TOZI GULO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006257-55.2022.8.08.0011

RECORRENTE: DETRAN

RECORRIDO: WANDERSON TOZI GULO, ANA MARIA TOZI GULO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
FABIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VINCULADA ANTE PROCEDIMENTO IRREGULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação anulatória ajuizada por
Ana Maria Tozi Gulo e Wanderson Tozi Gulo
em face do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo
com o escopo de anular o auto de infração PM40316592-1 e cancelar de forma definitiva PSDD 2021-D9XMQ, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta a parte autora, em apertada síntese, que o segundo requerente foi autuado por recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, do CTB, porém, somente a primeira requerente recebeu as notificações, vindo a interpor recurso à JARI.

Em sede de contestação (ID. 5513501), o requerido arguiu a regularidade do procedimento e ausência de danos morais a serem indenizados. Pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, a sentença de primeiro grau (ID. 5513505) assim dispôs:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar ao Detran/ES o cancelamento da penalidade de multa referente ao AIT PM40316592-1.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5513507), sustentando a necessidade de anular apenas o ato tido por ilegal e os subsequentes, bem como determinar o julgamento do mérito do recurso administrativo pelo JARI.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5513512), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Primeiramente, convém destacar que é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade. Entretanto, também não se discute que que se trata de presunção
iuris tantum,
ou seja, que se admite prova em contrário. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINSITRATIVO IMPUGNADO ANULAÇÃO DAS AUTUAÇÕES INDENIZAÇÃO MORAL MEROS TRANSTORNOS DANO EXTRAPRIMONIAL NÃO RECONHECIDO.
1. - A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - O autor comprovou que as infrações de trânsito questionadas no processo não foram praticadas por usuário da motocicleta de propriedade dele, da qual houve clonagem da placa. É, pois, hipótese de anulação dos autos de infração.
3. - Não se nega a ocorrência de transtorno experimentado por aquele que tenha a placa de seu veículo clonada por fraudador, mas tal situação não implica, por si só, em ofensa aos direitos da personalidade, de forma que não se opera o direito à indenização extrapatrimonial. Precedentes: TJDF - Proc 0705.18.3.322016-8070016, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, DJ: 30-11-2017; TJES, Apelação Cível n. 0015378-71.2013.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. desig. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJ: 15-09-2017. 4. - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 024130015118, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Ocorre que, no recurso inominado, o Recorrente alega, em suas razões, a necessidade de anular apenas o ato tido por ilegal e os subsequentes, bem como determinar o julgamento do mérito do recurso administrativo pelo JARI.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

No mais, entendo que o juízo de piso agiu com acerto, ao dispor que:

“Sendo assim, entendo que a prova documental anexada aos autos não é suficiente para o cancelamento do auto de infração, mas, considerando que a apreciação das razões recursais foram indevidamente afastadas, apenas a imposição de penalidade de multa à autora deverá ser anulada.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Realmente, a sentença reconheceu a irregularidade no julgamento realizado no Jari, e, ao invés de anular este e determinar novo julgamento, determinou o cancelamento da multa discutida nos autos, sem qualquer fundamentação para tanto.

Dessa forma, sem maiores delongas, conheço do recurso e dou-lhe provimento para modificar o comando judicial, com a determinação de nulidade do julgamento do Jari em que se discute o cancelamento da penalidade da multa referente ao AIT PM40316592-1, determinando que seja realizado o julgamento de seu mérito administrativo. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.